Tribunal: TJPA
Processo: 0867061-81.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867061-81.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA MERCADORIA. NOTA FISCAL, NOTA DE EMPENHO E CORRESPONDÊNCIA DO APELANTE QUE DEMONSTRAM O RECEBIMENTO DOS EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA APELADA. PAGAMENTO DEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) referente ao valor não pago pela aquisição de 200 ventiladores, mediante a realização de pregão eletrônico e a celebração de contrato administrativo com a Apelada.

2. A Apelada trouxe aos autos a nota fiscal com atesto de recebimento, conforme se constata na assinatura e carimbo constante no documento de id. 10055318. Apesar de o Recorrente afirmar que se trata de documento ilegível, é possível constatar que se encontra assinado por Ubiratan Silva e contém declaração de inspeção e entrega. Além disto, há a nota de empenho assinada pelo Secretário Municipal de Saúde contendo o mesmo valor e descrição do objeto contratado.

3. Corrobora as afirmações da Apelada sobre a entrega dos equipamentos e a falta de pagamento, o fato de a Ouvidoria Geral do Município ter informado que o débito consta em despesas de exercício anterior e que seria programada financeiramente para o próximo ano.

4. Ao contrário do que afirma o Apelante, a Apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva entrega de equipamentos em cumprimento ao Pregão Eletrônico 13/2018 e contrato administrativo nº 228/2018, cabendo-lhe a contraprestação remuneratória, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública municipal.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 17 a 24 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (Processo 0867061-81.2019.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra VENTISOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A, diante da sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pela Apelada.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante das razões expostas, julgo procedente em parte o pedido, nos termos da fundamentação, pelo que condeno o Réu, em razão de seu inadimplemento, ao ressarcimento à Autora da quantia de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais), correspondente ao valor contratual inadimplido, indeferindo o pedido de indenização por danos materiais emergentes, ao que extingo o feito.

Sobre o cálculo dos valores retroativos, incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021, desde a data do vencimento.

Havendo sucumbência recíproca, porém tendo a parte Autora decaído em parte mínima, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, c/c art. 86, parágrafo único, ambos do CPC, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais, estas a serem restituídas à Autora.

Processo não sujeito ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC). (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que não há comprovação de entrega dos equipamentos, uma vez que o documento que demonstraria esta circunstância se encontra ilegível.

Aduz que, ainda que o documento estivesse legível, apenas a nota fiscal não comprova a entrega dos produtos e que o recebimento da mercadora deveria ser feito por servidor público com poderes para a prática do ato, o que não foi demonstrado pelo Recorrida.

Assevera que o contrato prevê uma série de requisitos para a entrega dos produtos, inclusive quanto ao prazo e local de entrega do produto, conforme cláusula 5ª (Num. 14630358 - Pág. 2), assim como avaliação de responsável técnico, o que não restou demonstrado.

A Apelada apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito, por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento do valor de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) referente ao valor não pago pela aquisição de 200 ventiladores, mediante a realização de pregão eletrônico e a celebração de contrato administrativo com a Apelada.

O Apelante sustenta que não houve comprovação de entrega das mercadorias. Contudo, a Apelada trouxe aos autos a nota fiscal com atesto de recebimento, conforme se constata na assinatura e carimbo constante no documento de id. 10055318.

Apesar de o Recorrente afirmar que se trata de documento ilegível, é possível constatar que se encontra assinado por Ubiratan Silva e contém a seguinte declaração de inspeção e entrega:

(...) DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE ESTOU RECEBENDO AS NOTAS FISCAIS DAS COMPRAS EFETUADAS E QUE INSPECIONEI AS EMBALAGENS DOS PRODUTOS, SENDO QUE AS MESMAS NÃO APRESENTAM AMASSADOS OU RASGOS E QUE ESTÃO DEVIDAMENTE LACRADAS, SEM SINAL DE VIOLAÇÃO.

DECLARO AINDA QUE A QUANTIDADE DE VOLUMES RECEBIDOS ESTÁ DE ACORDO COM AS NOTAS FISCAIS E PRODUTOS NÃO APRESENTAM AVARIAS (...)

Além disto, há a nota de empenho assinada pelo Secretário Municipal de Saúde contendo o mesmo valor e descrição do objeto contratado (id. 10055316 - Pág. 1).

Também corrobora as afirmações da Apelada, o fato de a Ouvidoria Geral do Município ter informado que a nota consta e despesas de exercício anterior e que seria programada financeiramente para o próximo ano (id. 10055324 - Pág. 2).

Desta forma, ao contrário do que afirma o Apelante, a Apelada se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva entrega de equipamentos em cumprimento ao Pregão Eletrônico 13/2018 e contrato administrativo nº 228/2018, cabendo-lhe a contraprestação remuneratória, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública municipal.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO EM
AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES AO MUNICÍPIO DE PAULO JACINTO. PROVA DA ENTREGA DOS PRODUTOS POR MEIO DE ATESTE NAS NOTAS FICAIS. ASSINATURA DO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL
. CONFIRMAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR O PAGAMENTO OU A AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DEVER DE PAGAMENTO
. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

(TJ-AL - AC: 07000264820148020029 Quebrangulo, Relator: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 26/05/2022, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/05/2022) (grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO.
ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - MATÉRIA PERTINENTE AO MÉRITO. INADIMPLÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO OBRIGACIONAL, A ENTREGA DOS PRODUTOS E A INADIMPLÊNCIA MUNICIPAL - NOTAS FISCAIS ASSINADAS, ATESTANDO O RECEBIMENTO, E MEMÓRIA DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO PELO ENTE MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - AC: 0700007-22.2016.8.02.0013, Relator: Des. Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Data de Julgamento: 25/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - NÃO CONHECIMENTO -
AÇÃO DE COBRANÇA
- DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - FORNECIMENTO DE MERCADORIAS AO MUNICÍPIO - PROVA TESTEMUNHAL
- NOTAS FISCAIS - COMPROVANTES DE RECEBIMENTO ASSINADOS - AGENTES VINCULADOS AO MUNICÍPIO DE PATROCÍNIO - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - ACOLHIMENTO DO PEDIDO
. À luz do inc. I do art. 333 do CPC/73, vigente à época da instrução,
o acolhimento do pedido de cobrança deduzido em juízo pela parte autora depende de prova convincente do efetivo fornecimento das mercadorias ao Município, para o que se afigura bastante a juntada de notas de fiscais com os respectivos comprovantes de recebimento assinados por agentes vinculados ao Município de Patrocínio
, somada à prova testemunhal produzida no mesmo sentido. (TJ-MG - AC: 10481090939689001 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 18/02/2019) (grifei).

Destarte, não assiste razão ao Município Apelante, pelo que deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação de cobrança.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
mantendo na íntegra a sentença,

nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 17 de julho de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 02/08/2023